Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
O paciente, preso em flagrante em 7.5.20, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva em 9.5.20 (ID 16119369). Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente, primário e de bons antecedentes, tem residência fixa e emprego lícito. Não há elementos concretos que indiquem que voltará a delinquir ou se evadirá do distrito da culpa. Além disso, mesmo que seja condenado, terá substituída a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. E considerando a atual situação sanitária causada pela pandemia da Covid-19 (coronavírus), que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e as condições pessoais favoráveis do paciente, deve a prisão ser substituída por medidas cautelares diversas. Na audiência de custódia – realizada sem a presença do paciente -, o MM. Juiz destacou que, além dos indícios de materialidade e autoria, características da situação de flagrância, medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas ao paciente, tendo em vista a quantidade de droga apreendida - “quase meio quilo de maconha” – e o fato de ele ter sido preso em flagrante em 2.4.20, pelo mesmo delito que ora lhe é imputado (ID 16119369). O paciente afirmou, na delegacia, que contratou motorista para levá-lo ao Riacho Fundo I, onde comprou um “tijolo” e um tablete de “maconha”, por R$ 800,00. Pretendia revender a droga na quadra onde reside, no Guará, por aproximadamente R$ 2.000,00. Na volta, o veículo foi abordado por viatura policial e, embaixo do banco do passageiro, foram encontradas as drogas (maconha) (ID 16119366, p. 4). Embora o paciente não registre condenação criminal transitada em julgado (ID 16119364) - há notícia de que foi recentemente preso em flagrante pelo mesmo delito (proc. n. 2020.01.1.004330-9 – ID 16121939, p. 1). A gravidade concreta do crime – transportar grande quantidade de entorpecente (quase meio quilo de maconha) – e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente é tecnicamente primário. Não obstante, a recidiva em lapso temporal exíguo – o paciente foi preso há pouco mais de um mês, no dia 31.3.20, quando cometia o mesmo delito -, mostra que o paciente é dado à prática de tráfico de entorpecentes, fazendo, ao que tudo indica, do crime, meio de vida, o que evidencia sua periculosidade. As evidências são de que, em liberdade, continuará no tráfico de drogas. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Mostram-se, portanto, inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Não há constrangimento ilegal. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a quantidade de droga apreendida – quase meio quilo de maconha – e a reiteração delitiva são motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, em 20.3.20, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda que, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal teria destinado local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que tem acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. Embora o paciente se encontre nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o, I, “c”, da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ – crime cometido sem violência ou grave ameaça –, ante as medidas que vêm sendo adotadas, não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Não prova o impetrante que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela Covid-19. Além disso, é a segunda vez que o paciente é flagrado cometendo o mesmo delito, não obstante a ostensiva recomendação de isolamento social. Segundo informações prestadas pela MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, foi criado, com suporte de médico infectologista, Grupo de Monitoramento Emergencial da Covid-19 nas unidades prisionais, para que medidas de segurança à população carcerária fossem adotas, dentre elas, o isolamento de presos integrantes do grupo de risco. As visitas de familiares nas unidades prisionais, inclusive na de presos custodiados, foram suspensas desde 12.3.20 para evitar, ao máximo, que o vírus circule no sistema prisional. E, desde então, diariamente é solicitado que a SESIPE e diretores das unidades prisionais comuniquem qualquer intercorrência que demande intervenção emergencial. Não há constrangimento ilegal. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça.